Tribunal: TJMT
Processo: 1024882-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024882-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), THOMAS CARLOS DE MORAIS - CPF: 034.028.231-28 (AGRAVANTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, permite a
inversão
do
ônus
da
prova

em favor do consumidor, sempre que restar demonstrada sua hipossuficiência ou a verossimilhança das suas alegações

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
THOMAS CARLOS DE MORAIS,
contra decisão proferida ação declaratória de inexigibilidade de débito n. 1009247- 25.2022.8.11.0037, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
“que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova”
.

A parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois a ação de origem visa a inexigibilidade de débitos referente a cobrança de valores que entende indevidos na sua conta de energia.

Argumenta que “não é o
expert
na matéria de fornecimento de energia elétrica como é o caso da Agravada, portanto, necessário se faz INVERTER-SE O ÔNUS DA PROVA, de modo em que a Energisa comprove nos autos os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos autorais” (Id. 186644158 - pág. 11).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que “o processo de origem está na etapa de apresentação de quesitos, recolhimento de custas periciais, às vésperas da designação da perícia, que se ocorrer sem a inversão do ônus da prova, trará prejuízos aos direitos do Agravante quando da decisão final da demanda”.

Requer a concessão do efeito ativo à decisão agravada para deferir o pedido de inversão do ônus da prova a seu favor, de forma alternativa requer a concessão do efeito suspensivo
.
No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar deferida (Id. 187127676).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191327194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia desse recurso em determinar se a decisão agravada que não concedeu a inversão do ônus da prova está correta.

Pois bem.

Com efeito, no caso dos autos aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, visto que, trata-se de relação de consumo, cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova, tendo em vista à hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

“Art. 6o - São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras originárias de experiência. ”

O Código de Defesa do Consumidor, como se verifica do dispositivo acima transcrito, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que este for hipossuficiente ou houver verossimilhança em suas alegações.

No caso dos autos é evidente a dificuldade técnica da parte autora, ora recorrente, em realizar a prova necessária à defesa de sua pretensão, mormente em decorrência da natureza da causa em exame, qual seja: ação declaratório de inexigibilidade de débito decorrente de conta de energia elétrica.

Sobre o tema já me manifestei:

“APELAÇÃO CÍVEL COM AGRAVO RETIDO – AÇÃO REVISIONAL – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E AVALISTA DOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO FAZ PARTE DO POLO ATIVO DA DEMANDA – AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NECESSIDADE DE VERIFICAR PACTUAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO - EXCLUSÃO – CONTA SEM MOVIMENTAÇÃO – COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2025 BACEN – RECURSO DESPROVIDO.
O consumidor, (...) tem muito mais dificuldade em demonstrar o seu direito, por não ter acesso a todos os documentos relativos aos contratos (...), necessários à elaboração de sua defesa (...), razão pela qual diante deste desequilíbrio de forças, em que o consumidor figura como tecnicamente hipossuficiente, nada mais justo do que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor
. (...)” (TJMT, Ap 121762/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015) (Destaquei)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA DE SAQUES INDEVIDOS DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. (...) A Min. Relatora observou, inicialmente, que o art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, autoriza a inversão do ônus da prova quando sua alegação for verossímil ou quando constatada sua hipossuficiência. Registrou, ademais, que essa hipossuficiência deve ser analisada não apenas sob o prisma econômico e social, mas, sobretudo, quanto ao aspecto da produção de prova técnica. Dessa forma, considerando as próprias "regras ordinárias de experiências" mencionadas no CDC, concluiu que a chamada hipossuficiência técnica do consumidor, in casu, dificilmente pode ser afastada. (...). (STJ, REsp 1.155.770-PB, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/12/2011, Informativo de Jurisprudência no 0489).

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada, pois a hipossuficiência do consumidor resta caracterizada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a decisão agravada para determinar a inversão do ônus da prova em favor da parte recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024